Tribunal: TRF3
Processo: 0010122-41.2017.4.03.6181
Órgão julgador: JOSÉ LUNARDELLI
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
47/283)

0010122-41.2017.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:13/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79826

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. PROCESSO PENAL. MOEDA FALSA. ARTIGO 289, §1o, DO CP. LEGALIDADE D BUSCA PESSOAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Os policiais que participaram do flagrante afirmaram em juízo que o réu foi abordado por estar se portando de forma suspeita. Ou seja, a busca pessoal do acusado ocorreu devido ao seu comportamento, julgado suspeito, por parte dos policiais civis. A suspeita dos policiais, inclusive, revelou-se fundada, já que foram apreendidas cinco notas falsas em poder do apelante. Dessa forma, o réu encontrava-se em estado de flagrância quando foi abordado pelos policiais. Nulidade afastada.

Materialidade comprovada. As cédulas são aptas a cumprir a finalidade delitiva para a qual foram concebidas, qual seja, a de serem utilizadas como se fossem cédulas de real.

A versão do acusado de que as cédulas foram recebidas de boa fé e não tinha ciência da sua falsidade, é inverossímil e destoa dos elementos colacionados ao caderno processual.

Dosimetria da pena. Pena-base reduzida. A quantidade de cédulas (cinco) não foge ao ordinário nos delitos dessa espécie e não merece valoração negativa.

Preliminar rejeitada. Apelação a que se dá parcial provimento.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu RODRIGO ASMIR, para, mantida sua condenação pela prática do crime do art. 289, §1o do Código Penal, reduzir a pena-base e fixar sua pena definitiva em 3 anos de reclusão , em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.